Tribunal: CARF
Processo: 11080.008748/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008748/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.839 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ELECTROFUSAO METALURGICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/01/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 110/125, interposto contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/RS de fls. 98/101, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento da
contribuição previdenciária, parte patronal e de Terceiros, conforme descrito na Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito, DEBCAD 35.839.653-0, de fl. 02 e ss, lavrado em 21/02/2006,
referente ao período de 12/2002 até 01/2006, com ciência da RECORRENTE em 02/03/2006,
conforme assinatura na respectiva NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi lançado no
valor histórico de R$ 218.685,94, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008748/2007-17
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008748/2007-17

Dispõe o relatório fiscal (fls. 38/40) que o presente lançamento se refere aos
valores destinados à Previdência Social e outras entidades, especificamente SAT/RAT, salário
educação, INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE, devidos pela empresa RECORRENTE e
incidentes sobre o total das remunerações pagas pela empresa aos segurados empregados e
contribuintes individuais. Aduz a fiscalização que os fatos geradores da obrigação previdenciária
foram apurados com base nas remunerações dos segurados empregados e pró-labore dos sócios,
declaradas pela empresa nas GFIPs, bem como dos décimos terceiros salários das folhas de
pagamento da empresa, ambas objeto do levantamento GFI.
Além disto, alega a fiscalização que foi efetuado o lançamento para cobrança dos
acréscimos legais incidentes sobre as GPS pagas foram do prazo de recolhimento, objeto do
levantamento DAL.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 52/54 em 16/03/2006. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Porto Alegre/RS,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A empresa foi cientificada da notificação em 02/03/2006, tendo apresentado
impugnação tempestiva, protocolizada em 16/03/2006, sob o n° 36.138.000847/2006-
80, (fls. 50/52).
Alega, em preliminar, que a fiscalização deixou de analisar outros documentos
contábeis, como os balanços e os Livros Razão e Diário, onde poderia constatar as
dificuldades financeiras da empresa que inviabilizaram a realização dos recolhimentos.
No mérito: os juros e a multa encontram-se exorbitantemente calculados. No que tange
à multa, no percentual de 15%, tem caráter confiscatório, no contexto atual em que a
inflação é de um dígito. Até mesmo porque a contabilidade da empresa revela
facilmente as dificuldades financeiras que não permitiam que fossem pagas a folha de
salários e as correspondentes contribuições. A legislação federal estabeleceu para
débitos pendentes entre particulares o percentual de multa máximo de 2%, o qual deve
ser aplicado, por analogia, às questões tributárias, na medida que não houve ilicitude no
presente caso. Quanto aos juros, excedeu-se a fiscalização e sua chefia, ao aplicá-los em
percentual superior a 1% ao mês.
Requer, ao final, a insubsistência do lançamento em razão de ter havido excesso no
lançamento dos juros e da multa, devendo os mesmos serem revistos para patamares
consentâneos com a realidade atual da economia, mormente no que se refere ao
confisco.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, à fl. 79, a Secretaria da Receita
Previdenciária entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência ao Auditor
Fiscal notificante, para manifestação sobre a procedência da redução da multa em 50%,
conforme previsto no artigo 35, parágrafo 4°, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008748/2007-17

9.876/99, para verificar se houve o lançamento de contribuições que não foram objeto de
declaração em GFIP, para excluí-las.
Em resposta, à fl. 82, foi informado que as contribuições lançadas se encontravam
declaradas em GFIP, com exceção da competência 13/2005, valor que foi apurado na Folha de
Pagamento, motivo pelo qual deveria ser excluída.
Devidamente intimada em 30/04/2007, através de AR às fls. 88/89, para se
manifestar sobre a diligência, a RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas
razões.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 98/101):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/01/2006
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD n° 35.839.653-0.
1. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. O dever de adimplemento das obrigações
tributárias decorre de Lei e independe da situação financeira da empresa. 2.
CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública. 3. JUROS E MULTA. Sobre as contribuições não recolhidas no
prazo legal, são devidos os juros e a multa, ambos de caráter irrelevável, na forma
prevista na Lei n° 8.212/91, artigos 34 e 35, na redação dada pelas Leis n os 9.528/97 e
9.876/99, respectivamente. 4. REDUÇAO DA MULTA. Indevida a redução da multa
aplicada na competência 13/2005, em razão de que as contribuições não foram
declaradas em GFIP.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ entendeu por anular o lançamento das contribuições
previdenciárias de competência de 13/2005. Isto porque, estes valores haviam sido lançado com
a multa “a menor”, na medida em que o benefício da redução da multa no percentual de 50%
apenas abrange as competência regularmente declaradas em GFIP, o que não foi o caso desta
competência. Deste modo, entendendo que não poderia retificar o lançamento no que diz respeito
à multa, a DRJ determinou a exclusão desta competência do auto de infração.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/10/2008,
conforme AR de fls. 105, apresentou o recurso voluntário de fls. 110/125 em 10/11/2008.
Em suas razões, a RECORRENTE alega o dever da autoridade administrativa de
analisar os argumentos invocados pela Contribuinte, especificamente com relação à
inconstitucionalidade de Leis que sustentam o presente lançamento, fato que relata ferir o
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008748/2007-17

princípio da ampla defesa e da legalidade, juntando alguns entendimentos doutrinários para
fundamentar suas alegações, concluindo, nesse ponto, que o julgador administrativo ou os
Tribunais de recursos administrativos também podem exercer o controle difuso de
constitucionalidade, sob as mesmas condições e efeitos elencadas ao Poder Judiciário.
No mais, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da impossibilidade do CARF de se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
Em síntese, a RECORRENTE defende em seu recurso voluntário a possibilidade
do CARF de se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. No seu entender, a
Constituição Federal é a norma suprema do ordenamento jurídico, assim entendido como o
fundamento de validade de todas as outras normas. Deste modo, negar vigência à Constituição
em detrimento de lei inconstitucional é negar efetividade a todo o processo administrativo. Logo,
seria possível ao CARF reconhecer a inconstitucionalidade de lei.
Para corroborar seus fundamentos, cita diversas doutrinas defendendo a
possibilidade do poder executivo reconhecer a inconstitucionalidade de lei, bem como algumas
jurisprudências do STJ.
Em que pese a argumentação apresentada pela contribuinte, a matéria em questão
já foi apreciada pelo CARF, dando origem a súmula no 2 deste tribunal, adiante transcrita:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo X do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008748/2007-17

Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Logo, a despeito do alegado pela RECORRENTE, não é possível ao CARF
reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária.

Da legalidade da multa aplicada
A RECORRENTE aduz que a multa aplicada é exorbitante, e fere os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual é inconstitucional. Ademais, ainda que seja
constitucional, defende que desde a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor,
houve uma limitação à aplicação da multa moratória, que deveria ser de no máximo 2% do total
do débito.
No que diz respeito ao argumento de inconstitucionalidade da multa aplicada, o
CARF não é competente para se pronunciar acerca da matéria, conforme apontado no tópico
anterior.
Por sua vez, também não merece prosperar à alegação de que a multa deveria ser
limitada ao máximo de 2% em razão da disposição prevista no art. 52, §1o do CDC. Como
cediço, o direito tributário é um ramo autônomo do direito, razão pela qual as disposições
específicas que regulamentam as relações de consumo não são aplicáveis.
Sobre o tema, destaco posicionamento desta corte:
MULTA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 2% DO ARTIGO 52, S 1°, DO CDC,
COM A REDAÇÃO DA LEI N° 9.298, DE 1996. IMPOSSIBILIDADE. O Direito
Tributário é autônomo em relação aos demais ramos do Direito, motivo por que as
normas punitivas veiculadas na legislação que lhe é própria afasta qualquer outra que
lhe seja estranha, a exemplo daquela que prevê a sanção de 2%, no máximo, aplicáveis
aos casos de inadimplência, nas relações de consumo. (CARF. Acórdão no 103-22.344
sessão de 22/3/2006)
Ante o exposto, não devem prosperar as alegações de defesa

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital